Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-60.2017.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000051-60.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN CARLOS LIMA BATISTA - CPF: 054.657.471-88 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), VAGNER GONCALVES (APELANTE), LUIZ CARLOS SOUZA SILVA - CPF: 050.435.711-52 (APELANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA CUNHA - CPF: 064.313.291-04 (VÍTIMA), DAVID WANDER DE SOUZA - CPF: 062.627.391-90 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS SOUZA SILVA - CPF: 050.435.711-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Roubo duplamente majorado. Reconhecimento pessoal. Prova testemunhal. Contradições na versão defensiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal)
,
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; bem como condenou
o corréu
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
O apelante pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e sua absolvição por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na fase policial, sem a observância das formalidades legais previstas no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, acarreta n
ul
idade da prova; e (ii) saber se há elementos probatórios suficientes, além do reconhecimento, para sustentar a condenação do
apelante
pelo crime imputado.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento realizado na fase policial, embora não tenha observado integralmente os requisitos do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, foi ratificado em
juízo e encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegação de nulidade.

4.
Os depoimentos das vítimas e dos policiais que participaram da abordagem são coerentes e convergentes quanto à autoria delitiva, corroborando a tese acusatória e conferindo robustez à condenação imposta.

5.
A versão defensiva apresenta contradições internas e inconsistências entre os relatos do
apelante
e das testemunhas por ele arroladas, o que fragiliza a tese de negativa de
autoria
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial sem a observância do art. 226 do CPP pode ser admitido como válido, desde que corroborado por outras provas produzidas em juízo. 2. A existência de depoimentos harmônicos e consistentes das vítimas e de policiais pode fundamentar a condenação mesmo diante da negativa de autoria. 3. Contradições na versão defensiva enfraquecem a tese de absolvição por ausência de provas."

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alan Carlos Lima Batista
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000051-60.2017.8.11.0025, condenando-o pela prática do crime de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, I e II do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
; bem como condenou
W
agner Gonçalves pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
265275357
, postula
a
nulidade do reconhecimento
pessoal
realizado pela vítima na
d
elegacia de
p
olícia, por alegada vi
olação ao art.
226 do Código de Processo Penal; e a
sua absolvição
do delito de roubo majorado
, argumentando que inexistem provas para manter a sentença condenatória
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
265275360
, requer o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer
constante no
ID
271001360
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, exteriorizada no ID
265275320
, p. 7-9
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01

No dia 28/12/2016, por volta das 19:30 horas, nas proximidades do Colégio Dr. Arthur Maciel, nesta comarca, agindo em divisão de tarefas,
em concurso de pessoas
e com emprego de
arma de fogo
os denunciados,
1) ALAN e 3) LUIZ

subtraíram
para si ou para outrem, mediante
grave ameaça

dois celulares
das
vitimas
DAIANE DA SILVA CUNHA e DAVID VANDER DE SOUZA.

O denunciado
1) ALAN
dirigia a motocicleta na oportunidade em houve abordagem sobre as vítimas, nesta ocasião, o denunciado
3) LUIZ
, com emprego de arma de fogo anunciou o assalto, momento em que subtraíram os celulares.

O denunciado
1) ALAN
foi reconhecido pelas vítimas, sendo que, o denunciado
3) LUIZ
confessou o crime ora imputado.

FATO 02

No dia 29/12/2016, por volta das 18:00 horas, na Av. Perimetral, Bairro São José Operário, o denunciado
2) VAGNER
adquiriu
em proveito próprio no
exercício
da
atividade
comercial, coisa que
sabia
ser
produto
de
crime
.

A Polícia Militar logo após ter conhecimento do roubo narrado no FATO 01, encetou diligência afim de descobrir os autores de tal crime. Munidos das características da motocicleta utilizada pelos assaltantes, abordou os denunciados
1) ALAN
e
2) VAGNER
e verificaram em posse deste último, um celular com as mesmas características daquele subtraído da vítima Daiane.

Diante disso, ambos os denunciados foram encaminhados para a DEPOL, oportunidade em que a vítima reconheceu o seu celular e o denunciado
1) ALAN
como um dos autores do roubo.

Em sede de interrogatório policial o denunciado
2) VAGNER
afirmou que
iria revender
o terminal telefônico a "quem quer que fosse".

[.
..]
.

Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
265275320
, p. 12
);
termo de
apreensão
(ID
265275320
, p. 20
)
;
t
ermo
s
de reconhecimento de pessoa (ID
265275320
, p. 25 e 37
);

termos de entrega (ID
265275320
, p. 27 e 39); autos de avaliação (ID
265275320
, p. 30 e 41); boletins de ocorrência (ID
265275320
, p. 73-75, 77-78 e 79-80);
bem como
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante,
pois
, conquanto
ele

tenha
neg
ado
a conduta

nas duas oportunidades em que foi ouvido
, ressai destes autos que há
elementos probantes
que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito,

os
policiais militares
Ézio Lucas Santos S
ilva e

Eliandro
Pereira Neto
afirmaram
, na fase inquisitiva,
que
estavam dando continuidade às diligências relativas aos boletins de ocorrência n. 2016.418132 e 2016.418441, quando avistaram uma motocicleta Honda POP 100, de cor preta, com dois ocupantes
– os quais, posteriormente, constatou-se tratar de Alan e Wagner
–,
que correspondiam às características
descritas
pel
as vítimas
. Diante da suspeita, foi realizada abordagem e busca pessoal
nos suspeitos
, sendo localizado um aparelho celular da marca Samsung, de cor dourada,
em poder de
Wagner, cuja procedência não soube informar.

Os agentes policiais relataram que Alan e Wagner foram conduzidos à
d
elegacia, ocasião em que as vítimas, David e Daiane, os identificaram como autores do roubo. Na mesma oportunidade, David reconheceu como de sua propriedade um aparelho celular da marca Samsung, apreendido com Wagner. Daiane, por sua vez, reconheceu um celular Samsung de cor branca, vinculado ao boletim de ocorrência n. 2016.418132, como sendo o bem subtraído de sua posse. Em juízo, o policial Ézio
Lucas
confirmou tais informações, destacando que, no momento da abordagem, foram apreendidos outros aparelhos celulares além do Samsung dourado, incluindo aquele posteriormente identificado como pertencente a Daiane.

Ademais, o
investigador
Dione
Peres
, que participou das investigações, declarou, perante a autoridade judicial,
que
,

na delegacia,
as vítimas reconheceram Alan como sendo um dos autores do delito
,
acrescent
ando
que o apelante não possui características
físicas
similares às de Luiz Carlos
,
corréu
nos autos, tampouco com

Eric
,
indivíduo apontado por Luiz Carlos como seu comparsa durante a confissão
, de modo a esclarecer que não havia a possibilidade de as vítimas terem se confundido quanto à aparência do autor do crime
.

Os ofendidos
David e Daiane
,
durante a investigação, alegaram que, no dia do ocorrido, estavam jogando vôlei com
um grupo de
amigos e, ao retornarem para
casa, foram abordados por dois homens em uma moto Honda POP preta, tendo um deles descido da motocicleta armado e anunciado o assalto, exigindo que entregassem os celulares, apontando o revólver para os
jovens
.
Afirmaram ainda que
entregaram os seus telefones, e
ao registrarem a ocorrência, descreveram
o sujeito
, afirmando que

aparentava ter
aproximadamente 1,70m de altura, era moreno e vestia uma camiseta preta, enquanto o piloto era magro, alto
e também
vestia roupa preta
. Posteriormente,

ambos reconheceram
Alan na d
elegacia como um dos autores do
crime
, tendo
Daiane ratific
ado
a versão apresentada
, quando ouvida em juízo
.

O apelante negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi interrogado, contudo, suas declarações apresentaram

inconsistências. Quando ouvido pela autoridade policial, afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se

na praça do bairro
Palmiteira
, por volta das 19h30 às 19h50, acompanhado de seu amigo Alex e de sua namorada, Eduarda,
tendo, em seguida,
retornado para sua residência
com a
companheira.

Aduziu, ainda, que, no dia da abordagem,
trafegava
pela rua quando um indivíduo desconhecido, posteriormente identificado como Wagner,
lhe solicitou
uma carona até um bar situado na Vila Operária
,
pedido que foi atendido por Alan
, ocasião em que Wagner informou que abasteceria a motocicleta com R$ 10,00 (dez reais). No entanto, ao chegarem ao referido local, ambos foram surpreendidos pela abordagem policial.
Na
delegacia, o
apelante
confirmou ser o proprietário da motocicleta Honda POP, de cor preta, e reiterou que jamais tivera contato anterior com o indivíduo Wagner, a quem somente teria conhecido naquela data.

Em juízo,
Alan
relatou que
tomou ciência
do crime no dia seguinte aos fatos,
momento
em que levou
o corréu
Luiz
Carlos
até a praça do módulo 5
,

e na sequência levou
Wagner até a Vila
, não tenho conhecimento de que ele estava em posse de um celular roubado
. Porém, no mesmo interrogatório
,
disse que
soube
do roubo no mesmo dia dos fatos,
acrescentando que estava na casa de Fabrício, seu amigo, e
Luiz chegou com um celular e queria vendê-lo, tendo desconfiado que poderia ser objeto de crime.
Posteriormente, ele novamente
altera sua versão
, informando que soube do crime somente no momento de sua prisão.

Eduarda, namorada do apelante, relatou que os dois estavam na casa
de Fabrício na noite do crime, foram para praça e depois retornaram para a casa de Fabrício.

Entretanto, nos
prints
das mensagens anexados aos autos (ID
265275321
, p. 20), em conversa com o corréu Luiz
Carlos
, a testemunha o questiona se Alan havia participado do crime, levando a crer que o casal não estava junto no momento dos fatos.

Elzelita
, mãe de Eduarda, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, Alan e sua filha saíram de casa por volta das 18h, e no dia seguinte, após a prisão do genro, a declarante procurou

Luiz
Carlos
para questionar se
Alan
havia praticado
ou participado do
roubo,
tendo este negado
.

A testemunha de defesa
Alexandro
relatou, em juízo, que, no dia d
os fatos, por volta das 7h
, ele,
Alan
e Eduarda foram até a praça da
Palmiteira
, e lá ficaram até umas
21h
ou
21h30
, ocasião em que foram para a casa de Fabrício
. P
or volta das
22
h30
Alex
foi embora, e ainda relatou que
,
em nenhum momento
,

Luiz

compareceu ao local.

O falecido corréu
Luiz Carlos,
por sua vez,
ao ser interrogado na fase judicial,
confessou
a prática do
crime
, negando, contudo, a participação do apelante e
atribuindo a
co
autoria do delito a um indivíduo de nome Eric. Segundo sua versão, no dia do crime, Luiz
Carlos
e Eric teriam se conhecido enquanto consumiam bebidas alcoólicas
juntos, oportunidade em que decidiram praticar o roubo, utilizando-se da motocicleta que, conforme relatado, pertenceria a Eric. Após a consumação do delito, Luiz
Carlos
relatou que, ao retornar para casa, encontrou Alan nas imediações da praça, estando este acompanhado de sua namorada,
quando
contou a Alan que havia cometido o roubo.

Luiz Carlos narrou, ainda, que,
n
a tarde do dia seguinte aos fatos
, Alan dirigiu-se até sua residência,
de onde
ambos se
guiram
até a casa de Eric com o intuito de buscar o celular subtraído na ação criminosa
. Em seguida, segundo sua versão, o aparelho foi entregue a Wagner, com a finalidade de ser revendido
.
Luiz afirmou que
permaneceu
aguardando

na praça do bairro Módulo 05, enquanto Alan teria
acompanhado
Wagner
até o local da negociação, onde o bem seria repassado
a um terceiro identificado
pela alcunha de
“cara de macaco”.

Diante disso, nota-se que os depoimentos prestados pelo apelante e pelas testemunhas de defesa são bastante contraditórios entre si e apresentam diversas
in
consistências:

- O apelante se contradiz nos seus próprios interrogatórios, afirmando, primeiramente, que soube do crime no dia seguinte,

ao levar Luiz Carlos até a praça do módulo 5 e Wagner até a Vila, negando saber da origem ilícita do celular.
Em seguida, alega
que
soube do roubo no mesmo dia
, pois Luiz apareceu com um celular e tentou vendê-lo, fato que o levou a desconfiar da procedência.
Na sequência, aduz
que só teve conhecimento do roubo
no momento de sua prisão
.

- Alan declarou que estava com Eduarda na praça da
Palmiteira
e depois retornaram para casa. No entanto, Eduarda afirmou que estavam na casa de Fabrício, saíram, foram à praça e retornaram à casa de Fabrício, o que diverge da narrativa de Alan sobre retorno direto para a residência. Ademais, em mensagens de celular juntadas aos
autos
, Eduarda questiona Luiz se Alan havia participado do crime, o que revela que ela própria desconhecia o paradeiro ou envolvimento do companheiro na ocasião dos fatos.

- Luiz Carlos isenta Alan da participação no roubo, atribuindo a autoria a “Eric”, mas afirma que Alan participou dos atos subsequentes, levando-o até a casa de Eric para buscar o celular e transportando Wagner até a pessoa conhecida como “cara de macaco” para realizar a revenda do bem subtraído
,
conflita
ndo
diretamente com a alegação de Alan de desconhecimento do fato delituoso e da origem ilícita do celular, e contradiz também sua afirmação de não conhecer Wagner previamente.

- Observa-se contradições também no que tange à propriedade da moto utilizada para a prática do crime. O apelante Alan reconheceu ser o proprietário da referida motocicleta, uma Honda POP, de cor preta,
mas
o corréu Luiz Carlos, ao tentar isentar Alan da coautoria do roubo, afirmou que a motocicleta utilizada no cometimento do crime pertencia a um terceiro, chamado Eric, em nítida tentativa de dissociar o veículo de Alan.

Por outro lado, os depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos nas ocorrências
são
harmônicos e coerentes entre si, reforçando que David e Daiane
reconheceram
Alan como um dos autores do roubo, além de os aparelhos celulares subtraídos terem sido encontrados em posse de Wagner, que estava acompanhado do apelante no momento da abordagem policial.

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na hipótese.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s
d
os
ofendid
os
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
es
em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, d
aí por que as afirmações daquel
es
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

E, ainda, ressalta-se que, conforme pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem
injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à at
uação profissional daqueles.

Portanto, deve ser anotado que não se pode cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre os fatos
que ensejaram a sua condenação.

Noutro vértice
,
em que pese

a defesa

sustent
e

a
nulidade do
seu
reconhecimento
realizado
pelas vítimas
em sede extrajudicial
,
por não atender os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal,
da mesma forma,
não assiste razão.

Isto porque
o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente"
e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
de 04.10.2021)
Destacamos

Resta claro, pois, que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento pela vítima somente poderá embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sói ser no caso destes autos, no qual a identificação do apelante encontra amparo nos outros elementos de convicção que estão entranhados nestes autos.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, de reconhecimento do apelante efetuado

pela
s
vítima
s
na
delegacia de polícia
,
mormente
porque

foi confirmado em juízo
por uma
delas
e pelos
policiais
,
motivo pelo
qual,
diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que não existem motivos para que haja o acolhimento do
seu
pedido
absol
utório
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Alan Carlos Lima Batista
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025